Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001519-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), MAYRA ALVES MORAES - CPF: 024.394.961-89 (AGRAVANTE), 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIDOS -
FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Não havendo, nos autos, demonstração da presença do
fumus boni iuris
, traduzido na probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela antecipada consistente na concessão do auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mayra Alves Moraes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1032425-30.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que
“a perícia realizada constatou que, apesar de haver uma redução permanente da capacidade laborativa em face do acidente, essa condição não incapacita a requerente para as atividades laborativas que anteriormente exercia, conforme resposta ao quesito 11”.
(id. 32595981)

Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, que, em 21/12/2015 sofreu acidente de trabalho que ocasionou sua deficiência física, pois teve a amputação da falange distal do polegar e rigidez na flexão dos demais dedos da mão, ausência adquirida de dedo da mão (CID Z89) e sequelas de fraturas ao nível de punho e da mão (CID T92.2).

Assevera, então, que
“a concessão do auxílio-acidente depende da tríade: acidente de qualquer natureza (inclusive do trabalho), produção de sequela definitiva e efetiva redução da capacidade laborativa em razão da sequela”.
E, no caso dos autos, aduz estar
“mais do que provado que a agravante faz jus ao benefício previdenciário de auxilio acidente pois atente a todos os requisitos”.
(id 32591499).

Com essas considerações, requer o efeito ativo para fins de deferir a liminar e a imediata concessão do benefício de auxílio-acidente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

O efeito ativo foi indeferido. (id. 33799495).

Sem contraminuta, conforme certidão id. 43517985.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 46726969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mayra Alves Moraes contra a decisão que, nos autos da ação previdenciária, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que
“
a perícia realizada constatou que, apesar de haver uma redução permanente da capacidade laborativa em face do acidente, essa condição não incapacita a requerente para as atividades laborativas que anteriormente exercia, conforme resposta ao quesito 11”.
(id. 32595981)

Cinge-se a controvérsia recursal à viabilidade de ser concedida a tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravante, consistente na concessão do auxílio-doença pela autarquia agravada.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas, seja antecipando a própria decisão meritória.

Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do
caput
do art. 300 do CPC demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

O doutrinador Humberto Theodoro Jr ensina, neste sentido, que
"para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte
''. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso em análise, não vislumbro motivos para dissentir do entendimento exarado pelo magistrado singular quanto ao indeferimento da tutela de urgência, eis que ausentes os pressupostos para tanto.

Isto porque para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99, é necessária, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, a redução da capacidade laborativa que anteriormente exercia, vejamos:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente;

(...)

§ 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

E, no caso dos autos, estando presente o laudo pericial atestando a capacidade laborativa da agravante, o indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, por ora, conforme resposta ao quesito 11, vejamos:

“11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. - Como a perícia previdenciária goza de presunção de veracidade, estando presentes nos autos laudo da autarquia federal atestando a capacidade laborativa do agravado, o indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, por ora." (TJMG - Processo: Agravo de Instrumento-Cv nº. 1.0313.14.026573-4/004 0063474-15.2017.8.13.0000; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; DJe 13.06.17)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDNTE - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - Não havendo, nos autos, demonstração da presença do fumus boni iuris, traduzido na probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela antecipada consistente na ordem de pronto restabelecimento de benefício denominado "auxílio doença por acidente do trabalho". - Constitui impedimento à concessão de tutela antecipada, a teor do disposto no artigo 300, §3.º, do Código de Processo Civil, o perigo de irreversibilidade do provimento." (TJMG - Processo: Agravo de Instrumento-Cv nº. 1.0000.17.011496-1/001 0114961-24.2017.8.13.0000; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; DJe 28/04/17)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto por
Mayra Alves Moraes
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020